Tribunal: TJBA
Processo: 8131064-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131064-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILSON SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DEREK PAES DE CARVALHO

Apelação cível. Pedido de reconhecimento de hipossuficiência econômica para gratuidade de divórcio extrajudicial. Assistência jurídica integral. Serviços notariais como serviços públicos delegados. Competência normativa do CNJ. Resolução CNJ nº 571/2024. O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou apelo em face da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça à lavratura da escritura pública de divórcio extrajudicial, formulado por casal em situação de vulnerabilidade econômica, com fundamento nas Resoluções CNJ nº 35/2007 e nº 571/2024.
Preliminar de não conhecimento do apelo, por falta de dialeticidade recursal rejeitada, posto que as matérias aventadas nas razões recursais, ainda que de forma sucinta, possuem correlação com a sentença atacada
.
Mérito
. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de gratuidade de justiça para atos praticados exclusivamente na via extrajudicial, especificamente para a lavratura de escritura pública de divórcio, com fundamento nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, considerando a natureza jurídica de taxa dos emolumentos notariais e a ausência de previsão legal específica no CPC/2015. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não fazendo distinção entre assistência judicial e extrajudicial, contemplando de forma ampla a prestação de assistência jurídica integral. Os serviços notariais e registrais, embora prestados por particulares, constituem serviços públicos delegados nos termos do art. 236 da Constituição Federal e da Lei nº 8.935/1994, justificando a incidência dos princípios constitucionais que regem a prestação de serviços públicos, incluindo o direito fundamental de acesso à justiça. A Emenda Constitucional nº 45/2004 conferiu ao Conselho Nacional de Justiça competência para fiscalizar e regulamentar as serventias extrajudiciais, legitimando sua atuação normativa no que se refere ao acesso dos hipossuficientes aos serviços notariais e registrais. A aplicação do princípio da vedação ao retrocesso social impede que direitos fundamentais já conquistados sejam suprimidos por omissão legislativa, sendo que a ausência de reprodução expressa do § 3º do art. 1.124-A do CPC/1973 no CPC/2015 não pode ser interpretada como revogação do direito fundamental de acesso à justiça. A concessão da gratuidade para atos extrajudiciais não configura propriamente isenção tributária no sentido técnico, mas sim efetivação do direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tratando-se de aplicação direta da Constituição Federal que possui supremacia sobre a legislação infraconstitucional. A procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção. Apelo improvido.